Tribunal: STF
Processo: ARE 1544291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS E MULTA. QUANTUM. NÃO MERECE REPAROS. LIMITAÇÃO DIAS-MULTA 1. De acordo com o artigo 1.012, §§3º e 4º, do CPC, o efeito suspensivo à Apelação deverá ser postulado por meio de petição apartada, dirigida ao tribunal apelação no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator se já distribuída a apelação , assim, no caso, fica prejudicada a sua análise. 2. O meio ambiente saudável é considerado interesse difuso e coletivo, protegido por esta especial ação a justificar o interesse processual, por força do artigo 225, da Constituição Federal . 3. No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. 4. O dano moral coletivo ocorre sempre que o prejuízo ambiental atinge esfera moral da coletividade específica - comprovada a ocorrência de dano moral coletivo, deve o responsável ser condenado, também, ao pagamento de indenização, que deve ser fixada levando-se em consideração à gravidade do dano e às circunstâncias específicas do infrator. 5. É suficiente para reprimir a omissão, os atos cometidos pelo apelante e para fins de impedir que no futuro volte a ser reiterado, a imposição do dano moral coletivo no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitado a 60 (sessenta) dias. 6. A pena de multa revela-se suficiente para evitar que a municipalidade volte a transgredir o meio ambiente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165; 167 e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.182.251/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.030.517/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/5/2018 e ARE nº 1.044.229/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/4/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente